Tribunal: TJPA
Processo: 0812258-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812258-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAILSON VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 01 (UM) ANO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando o decreto preventivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

“A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar.”

(AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

3.

Ordem que se denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Roberto Borges da Silva, em favor do nacional JAILSON VIEIRA DOS SANTOS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Aduz o impetrante que o paciente está preso, pelo suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, do Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0806011-63.2020.8.14.0028, sustentando ausência de requisitos legais (art. 312, do CPP) a fundamentar a decisão que negou pedido de revogação de sua custódia cautelar.

Alega ser o paciente provedor do sustento de sua família, sendo possível a substituição da custódia cautelar por medidas diversas e invoca possível contaminação do paciente pela covid-19 no cárcere.

Ao final, requer a concessão da medida liminar a fim de revogar a custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na

Id 4159739 indeferi o pedido de liminar e requisitei informações, que foram prestadas, Id 4204548, e na Id 4217504 há manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAILSON VIEIRA DOS SANTOS, acusado de
suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sustentando a tese de ausência de requisitos legais (art. 312, do CPP) a fundamentar a decisão que negou pedido de revogação da custódia cautelar e temor quanto a possível contaminação no cárcere pelo novo coronavíris.

Extrai-se dos autos que o paciente, em companhia de outra pessoa ainda não identificada, com intento homicida e união de desígnios, uso de arma de fogo em via pública e sem chance de defesa, ceifou a vida de RIKADSON SILVA e SILVA quando este se dirigia para escola em que estudava, crime motivado pela suposta troca de mensagens entre a vítima e sua esposa, fato ocorrido no dia 24/10/2019, tendo abandonado sua casa, juntamente com a família, no dia seguinte ao lamentável fato.

Ao prestar às informações, Id 4204548, relata o juízo que a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 14/11/2019 e efetivamente cumprida em 26/10/2020, na cidade de Aparecida de Goiânia/Go, permanecendo ele foragido por quase 01 (um) ano e, portanto, tal fato, segundo a jurisprudência, já seria motivo suficiente a fundamentar a custodia cautelar, como segue: "O comportamento do réu que permanece foragido por cerca de 3 anos representa um efetivo risco à aplicação da lei penal e é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva" (RHC 75.242/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).”

O ato indicado como coator, Id 4151235, trata-se de decisão do juízo que recebeu a denúncia e apreciou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente e apresenta fundamentação idônea, no que interessa assim vazada:

“II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

JAILSON VIEIRA DOS SANTOS requer, por meio de advogado constituído, a revogação de sua prisão preventiva e ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aduzindo condições pessoais favoráveis, a precariedade do presídio no qual se encontra, a possibilidade de ser infectado pelo novo coronavírus, entre outras alegações genéricas. Instado, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão afirmando ainda ser necessária para a garantia da ordem púbica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

É o relatório. DECIDO.

Sabe-se que a custódia preventiva é uma medida cautelar excepcional, constituída da privação da liberdade do agente suspeito da prática de um delito, antes de uma condenação definitiva (art. 5º, incisos LXI, LXV, LXVI e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais que demonstrem a extrema necessidade da constrição pessoal para assegurar os interesses sociais de segurança social e processual; sendo a regra a liberdade do agente ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto nos arts. 312 e 313 do CPP, os quais delineiam os pressupostos, os fundamentos e a condição de admissibilidade inarredáveis medida de exceção. É indispensável a demonstração da prova da materialidade do crime, de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do CPP.

No caso em tela, verifico que a prisão preventiva do denunciado JAILSON VIEIRA DOS SANTOS foi decretada, em decisão devidamente fundamentada, para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Assim, considerando a suposta periculosidade apresentada pelo acusado, e de seu aparente propósito de se furtar à Justiça, verifico que persiste a necessidade de sua segregação cautelar, sendo que outras medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, principalmente por causa da conduta narrada na denúncia que se torna desproporcional com o estado de liberdade restrita. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de JAILSON VIEIRA DOS SANTOS pela revogação de sua prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares.” <
sic
>

In casu
, não se pode sustentar ausência de fundamentação no ato impugnado, que se encontra alicerçado em elementos concretos e nos requisitos do art. 312, do CPP, fazendo referência, inclusive, ao ato primitivo que não foi juntado pelo impetrante, sendo descabida qualquer alegação de ausência de fundamentação e, nesse sentido, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 5 ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL LEVE.

INSTITUIÇÃO CAPAZ DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. PREPONDERÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.

(Precedentes).

III - Ademais, o paciente se evadiu do distrito da culpa, ficando foragido por mais de 5 (cinco) anos, vindo a ser preso por novas acusações. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar.

IV - Forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

V - Ainda, segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções".

VI - In casu, o paciente tem 37 anos de idade e as instâncias ordinárias, com base no relatório médico apresentado, entenderam que o ora recorrente é portador de hipertensão leve e ele não comprovou que a instituição que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário.

VII - Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.

VIII - Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do recorrente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, sendo que o delito em análise foi supostamente cometido com uso de violência e grave ameaça, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta, não havendo que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IX - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

X - In casu, consta-se que houve expedição de carta precatória para citação do paciente, a qual foi devolvida sem êxito em razão de não ter sido localizado, ocasionando a citação por edital em 20/06/2016 e suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, com determinação de expedição do mandado de prisão preventiva. Em 01/08/2019, foi restabelecido o curso do processo e do prazo prescricional, intimando-se a sua advogada para oferecer resposta à acusação, sendo apresentação em 15/08/2019. Em 26/11/2019, procedeu-se a inquirição das testemunhas presentes ao ato e expedição de cartas precatórias para os residentes em outras jurisdição. Por fim, foi expedida carta precatória para interrogatório do paciente, e cobrada a devolução, em 10/03/2020, ao juízo deprecado, sendo informado que a carta fora remetida para outra jurisdição, estando o processo próximo dos seus derradeiros termos. Ademais, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

XI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)”

Concernente a substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas (ar. 319, do CPP), tem-se que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)"

Por derradeiro, não consta da impetração documentos que comprovem ser o paciente portador de doença grave ou pertença a algum grupo de risco do COVID-19, e apesar das implicações trazidas pela propagação mundial do novo vírus, que tem afetado diretamente à saúde da população mundial, a existência da pandemia, por si só, não justifica a liberdade ou a prisão domiciliar dos custodiados.

Assim, acompanhando o parecer do Órgão Ministerial, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12/03/2021